Tribunal: TJMT
Processo: 0020432-32.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020432-32.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHAEL KLEIN - CPF: 498.139.868-91 (APELANTE), JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - CPF: 140.538.668-12 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA MENDONCA DE ALMEIDA FARIA - CPF: 965.287.706-97 (ADVOGADO), EVA LEA KLEIN - CPF: 691.845.188-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELANTE), MICHAEL KLEIN - CPF: 498.139.868-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA LEA KLEIN - CPF: 691.845.188-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON-
DISCRICIONARIEDADE DO ATO –
SUSCITADA PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – NÃO APLICABILIDADE DA LEI 9.873/1999
-
CERCEMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRENCIA-

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO –
CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS
–
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

2.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ
,
"(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)”

(AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

3.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

4.
A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

6.
Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por CASA BAHIA COMERCIAL LTDA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa
, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.o 0020432-32.2015.8.11.0002 ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3a vara especializada da fazenda pública de Várzea Grande,MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 205424223):

“
Vistos.

Primeiramente, determino a retificação do nome do embargante.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL apresentados por CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA, em face da Execução Fiscal no 0010237-85.2015.8.11.0002, que lhe move o ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de declarar a prescrição intercorrente, declarar nulo o ato administrativo consistente no processo n. 226/2009 ou reduzir a multa aplicada (pág. 05/30 - id. 72083214).

O executado, ora embargante, acostou aos autos a garantia da execução e, tempestivamente, opôs os aludidos embargos à execução.

Conforme decisão de pág. 04 - id. 72083225, os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo.

O embargado apresentou impugnação e requereu a total improcedência dos embargos (pág. 12/23 - id. 72083225).

Instadas a se manifestarem quanto à produção de provas, tanto o embargante como o embargado informaram que não desejam produzir outras provas (id. 40297552 e id. 72083225).

A Parte Embargante apresentou manifestação à impugnação e requereu o julgamento procedente dos embargos à execução (pág. /36 – id. 72083225)

Vieram os autos à conclusão.

É a síntese dos fatos.

Fundamento e decido.

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

1. Preliminar da prescrição intercorrente trienal da pretensão punitiva da ré

No tocante a alegada prescrição intercorrente do Procedimento Administrativo, tem-se que, embora o Embargante sustente a aplicação da Lei n. 9.873/99 ao caso, que prevê a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, a Corte Superior tem entendido que o artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932 preconiza somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n° 9.873/1999, que, conforme já sedimentado, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...) Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (...) (N.U 0503448-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada, e passo ao julgamento do mérito.

2. Mérito

Inicialmente, é importante ter em mente a natureza do PROCON, qual seja: órgão ligado à Administração Pública cuja finalidade precípua é a defesa dos interesses e direitos estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, deve o Órgão pautar suas ações visando a adoção das medidas pertinentes à defesa do consumidor, inclusive conforme cristalizado como princípio constitucional pelo inciso V do artigo 170 da CR/88.

De igual forma, compete ao PROCON promover a fiscalização junto às instituições bancárias em defesa de seus usuários.

É cediço que os embargos à execução são o meio de defesa contra a execução visando impugnar o título executivo por algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Concluindo-se, os embargos à execução são considerados a única defesa expressamente positivada para impugnar o título executivo.

Sobre este tema preleciona Humberto Theodoro Júnior:

Não são os embargos uma simples resistência passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só aparentemente podem ser tidos como resposta do devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo. (Processo de Execução, 21a ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 394).

Diante da conjuntura factual, não há provas que o procedimento administrativo apontado que culminou com a aplicação da penalidade de multa não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ou que possui alguma ilegalidade.

Registro que se encontra consagrado em nosso Direito o princípio constitucional de que não se pode eximir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, este poder deve se limitar apenas ao objeto do controle exercido por este princípio, que há de ser, unicamente o da legalidade, sendo-lhe vedado se pronunciar sobre a conveniência, oportunidade ou eficiência do ato em exame, ou seja, sobre o mérito do ato administrativo.

Assim, caberia ao executado o ônus de demonstrar a desproporcionalidade na aplicação de pena, irregularidade formal do processo, o desvio de finalidade e a obediência aos princípios constitucionais, e, neste ínterim, inexistem indicativos de qualquer irregularidade nos autos do procedimento administrativo.

Conforme se observa, o embargante foi devidamente notificado do início do processo e apresentou impugnação. Ao final, foi condenada, conforme decisão devidamente fundamentada que, na dosimetria da penalidade, considerou como circunstância atenuante o fato de a instituição ser primária, bem como agravou a pena em razão da aplicação cumulativa das multas. Observa-se ainda que o embargante interpôs recurso administrativo, ao qual foi negado provimento, após analisar os argumentos apresentados na defesa.

Considerando-se essas premissas, constata-se que a argumentação inaugural do embargante não dispõem de lógica e robustez suficientes a descaracterizar a punição que lhe fora imposta e o exercício do devido processo legal pelo PROCON.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública. Para desmantelar essa presunção, demanda prova inequívoca, incontestável, indubitável, a ser produzida por aquele que a impugna.

Portanto, ausente prova segura nos autos, a alegação de inocorrência da infração não pode preponderar sobre a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Assim, uma vez que não há nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo do Embargante com a sua condenação, não há falar em anulação do ato ou mesmo redução do valor da multa.

Quanto à incidência da penalidade pecuniária, estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)

A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter punitivo, pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual deve ser mantida.

Outrossim, as sanções administrativas precisam ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Além, é claro, da gravidade da infração e da vantagem auferida, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, verifica-se que o valor da multa não destoou dos parâmetros legais pertinentes, ressaltando-se que a embargante não era reincidente, portanto houve a redução da sanção, em relação à pena base. Assim, verifico que a sua aplicação respeitou os parâmetros legais que devem ser observados no momento de sua fixação, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa senda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE ANULOU A PENALIDADE APLICADA, REDUZINDO-A - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há que falar em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário.

Considerado o que a parte recorrida saiu vencida na demanda deve suportar os ônus sucumbenciais.

(N.U 1052559-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Frisa-se que a consideração sobre o tamanho da empresa não importa tão somente para verificar sua capacidade para arcar com a multa aplicada, mas também diz respeito à quantidade de consumidores atingidos pelo serviço, bem como a possibilidade de uma maior capacidade técnica e financeira para cumprir com exatidão todas as determinações legais. Daí observa-se que o valor não pode ser ínfimo a ponto de não coagir o fornecedor a implementar as alterações para adequar seus serviços aos parâmetros legislativos.

Como dito, o processo administrativo em questão se revelou obediente aos preceitos constitucionais (art. 5o, LIV, VL, CR/88). Outrossim, não ressaiu do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pelo embargante.

Assim, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos dos Embargos à Execução Fiscal proposta por CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 0010237-85.2015.8.11.0002 cópia da sentença prolatada neste feito.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito
”

A parte recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que
“(...)
a defesa foi apresenta em 03.11.2009 e a notificação da decisão administrativa - que determinou a aplicação de multa à Recorrente - apenas ocorreu em 24.04.2013, vindo a Recorrente a ter conhecimento somente em 08.05.2013, consumou-se a prescrição intercorrente, fato que deveria ter impossibilitado a aplicação de qualquer penalidade à Recorrente, sendo nula de pleno direito a multa imposta
.

Sobre mais, cabe destacar que a Lei n° 9.873/99 deve ser aplicada ao presente caso, mesmo se tratando de Órgão Administrativo Estadual, uma vez que a legislação se aplica a todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, sejam eles municipais, estaduais ou federais”.

No mérito, assevera que
“(...)
Merece reforma a r. Sentença, pois a imposição de penalidade, ainda em sede administrativa, em face da Recorrente, baseouse tão somente na presunção relativa de veracidade do ato praticado pelo agente público, no exercício de suas funções, isto é, a fé pública da Administração Pública
”.

Sustenta
“(...)
Nesse sentido, o Douto Juízo “a quo”, ao delimitar que, para que fosse possível à Recorrente impugnar os atos administrativos, seria necessária a produção de prova inequívoca, incontestável e indubitável, reconhece, a contrario sensu, justamente o que alega a Recorrente, no que tange ao fato de que o auto de infração que fundamenta a Ação de Execução Fiscal encontra-se desacompanhado de qualquer prova, capaz de comprovar a justiça da penalidade imposta em face da Recorrente
”.

Aduz, outrossim,
“(...)
Como é possível verificar do teor da sentença pugnada, o Ilmo. Juízo “a quo”, ao fundamentar seu entendimento de que o valor da multa fixada em face da ora Recorrente não necessitaria de redução, alega que possuiria caráter punitivo, pedagógico e até mesmo socioeducativo. Isto porque visa a mudança de atitude do fornecedor”
.

Ressalta
“(...)
Contudo, os artigos 55 a 60 do Código de Defesa do Consumidor especificam as atribuições dos órgãos de defesa do consumidor e as sanções administrativas. E, em síntese, referidas sanções devem ser aplicadas somente em defesa dos direitos coletivos dos consumidores, como, por exemplo, QUANDO HOUVER PERSISTÊNCIA EM PRÁTICAS ABUSIVAS aos consumidores de região, o que por óbvio, não foi o que ocorreu no presente caso”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“(...)
Nessa toada, requer seja o presente Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO, pois denota-se a imprescindibilidade de reforma da r. Sentença, com o consequente afastamento das verbas decorrentes da sucumbência
”

Contrarrazões (ID. 205424237).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por CASA BAHIA COMERCIAL LTDA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa
, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.o 0020432-32.2015.8.11.0002 ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3a vara especializada da fazenda pública de Várzea Grande,MT, julgou improcedente o feito (ID. 205424223)
.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
19.05.2015
,
a ação de execução fiscal n.o
0010237-85.2015.8.11.0002
em desfavor da empresa CASA BAHIA COMERCIAL LTDA,
visando ao recebimento de crédito
inscrito na
CDA 20152816
, cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$

71.565,76
(setenta e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Citada, a parte executada efetuou depósito judicial,

com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Posteriormente, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 205424223).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”
grifo nosso.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No tocante a alegada nulidade do Procedimento Administrativo em razão da prescrição intercorrente, tem-se que, embora o apelante sustente a aplicação da Lei n. 9.873/99 ao caso, que prevê a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, a Corte Superior tem entendido que o artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932 preconiza somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n° 9.873/1999, que, conforme já sedimentado, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/PR, em razão da prescrição intercorrente verificada no processo administrativo. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, por diverso fundamento, em face da aplicação do prazo quinquenal da previsão sancionatória previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017;AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015). IV. O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). Num. 95151963 No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Assim, à vista da inaplicabilidade da referida Lei federal na hipótese, não há que se falar em prescrição do Procedimento Administrativo em análise, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inconformada, a parte recorrida alega que a sentença merece ser anulada, sob o argumento de que
“a imposição de penalidade, ainda em sede administrativa, em face da Recorrente, baseou-se tão somente na presunção relativa de veracidade do ato praticado pelo agente público, no exercício de suas funções, isto é, a fé pública da Administração Pública”.

Cediço que, em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. Ademais, o juiz é destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

É que ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à demanda. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução (artigos
371

CPC
) autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

O raciocínio sopesado encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E MULHERES. QUESTÃO DECIDIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. I - (...) II - O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. III - (...) Agravo improvido." (
AgRg no Ag 1018305/RS
, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008)”

E ainda:

"PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AVAL DADO POR SÓCIO- GERENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DISCUSSÃO SOBRE ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES IRRELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. I. É possível ao juízo da instrução a dispensa das provas requeridas pela parte, quando desnecessárias ao julgamento da causa, o que se verificou na hipótese dos autos. II. Agravo regimental improvido." (
AgRg no Ag 183050/SC
, Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR
, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2000, DJ 13/11/2000, p. 146) - destaquei

In casu
,
o julgador
a quo
decidiu julgar o processo de forma antecipada, pois os fatos, ao seu entender, estavam suficientemente demonstrados, não merecendo, pois, amparo a alegação da apelante de cerceamento de defesa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SUPOSTO RISCO DE REITERAÇÃO DA CONDUTA PRATICADA COMO BASE PARA IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO EXCESSIVA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
(grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
,
levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)
(grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor de
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
,
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade das infrações apuradas e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade dos valores fixados administrativamente.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024